Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃ COMPROVAÇÃO. NEGATIVA. REVISÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não providos.